Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. AUTOR DILIGENTE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, sob fundamento de que a parte autora não se dispõe a fornecer os meios para que o Oficial de Justiça cumpra a liminar de busca e apreensão. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com retorno à vara de origem. Aduz a falta de intimação pessoal do autor.
2. Da análise pormenorizada dos autos, não restou configurado a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a parte autora não deixou de praticar atos na tentativa de localizar o réu e o veículo, ainda que todos sem sucesso. 2.1. Em todas as determinações, o recorrente apresentou pedido, inclusive, de pesquisa nos sistemas judiciais para tentativa de localização do objeto, o que foi indeferido pelo magistrado. 2.2. Cumpre ressaltar que, em nenhum momento fora oportunizada a parte recorrente a conversão do feito em execução, nos termos do artigo 4a do Decreto Lei n. 911 de 1969. 2.3. Por fim, também não foi determinada a citação do réu por edital, nos termos do artigo 256 do CPC. 2.4. Ora, mostra-se plausível o pedido do autor de busca de informações por meio dos sistemas judiciais de BACEJUD, INFOJUD e SIEL, porquanto restou claro que todos os endereços que estavam em seu alcance foram fornecidos ao juízo. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem.” (07065785520178070006).
3. Apelação provida.